Tribunal: STF
Processo: RE 225602
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-25
Data de publicação: 1998-11-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO:
ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a e art. 153, §
1º.
I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por
ato do Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos
em lei: C.F., art. 153, § 1º. A lei de condições e de limites é lei
ordinária, dado que a lei complementar somente será exigida se a
Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a
Constituição excepcionou a regra inscrita no art. 146, II.
II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas
encontra-se no procedimento administrativo de sua formação, mesmo
porque os motivos do decreto não vêm nele próprio.
III. - Fato gerador do imposto de importação: a entrada do
produto estrangeiro no território nacional (CTN, art. 19).
Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66 com o art. 19 do CTN.
Súmula 4 do antigo T.F.R..
IV. - O que a Constituição exige, no art. 150, III, a, é
que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato
gerador. No caso, o decreto que alterou as alíquotas é anterior ao
fato gerador do imposto de importação.
V. - R.E. conhecido e provido.